Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737455-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DURIGON RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica – e não apenas o seu mero arbítrio – que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde supostamente firmado o contrato de cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2.1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 3. Ao considerar que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações relacionadas a Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 381, §2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como os enunciados das Súmulas 33 do Superior Tribunal de Justiça e 23 do TJDFT, porque: a) propôs ação em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, com o objetivo de produzir provas relacionadas com a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural, que também tem trâmite em Brasília/DF; b) podendo o consumidor optar pelo ajuizamento da demanda no foro da sede do BB, está demonstrado o descabimento da declinação de ofício da competência em favor da Comarca de Sananduva/RS, e deve ser mantida a competência de uma das varas cíveis de Brasília/DF para processar e julgar a presente demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 381, §2o, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 43669434 – Págs. 6/8 acerca da questão de competência territorial, verbis: O cerne da presente controvérsia recursal cinge-se em avaliar se, proposta a ação de pedido de produção antecipada de prova para fins de liquidação individual de sentença coletiva apenas em face do BANCO DO BRASIL S/A, seria cabível o declínio da competência para o Juízo do foro de domicílio da parte autora, ora agravante, a Comarca de Sananduva/RS. A questão discutida nos autos de origem tem por objeto a obtenção de documentos relativos a cédulas de crédito rural contratadas pelo recorrente nos anos de 1985 a 1990, relacionadas a matéria decidida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, em que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Importa destacar que, embora a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, a parte exequente optou por ajuizar o pedido de antecipação de prova para fins de liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. E, sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” Desse modo, no presente caso, é competente para processamento e julgamento da ação de produção de provas para fins de liquidação individual o Juízo Comum Estadual. Não obstante o entendimento da competência estadual para o julgamento da demanda, é preciso analisar o caso em concreto em que a parte autora, domiciliada na cidade de Ibiaça/RS, busca obter informações administrativas para iniciar o cumprimento de sentença em desfavor do Banco de Brasil nesta Capital Federal. Sobre o assunto, vinha me posicionando no sentido de que em tais caso, ao considerar a sede do banco, ora Agravado, na cidade de Brasília, estava entendendo por admitir o processamento das demandas de cumprimentos de sentença e correlatas a matéria nesta Capital. Contudo, ao analisar detidamente a questão posta, tenho por rever meu entendimento em decorrência da escolha aleatória do foro para propositura de diversas demandas como a do caso concreto o foro de Brasília. Deve-se registrar um fato inequívoco e já bastante preocupante que começou a ser notado na Justiça deste Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal: a de que esta Corte estar sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável (portanto idôneo), como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. Várias razões parecem-me respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. (...) De fato, a infinidade de feitos que tem aportado nesta Corte Julgadora denota a completa ausência de critérios razoáveis capazes de justificar a eleição de foro nesta Capital, notadamente quando se percebe, tal como ocorre nestes autos, a completa ausência de vinculação com o Distrito Federal, seja no que concerne às partes, seja no que concerne à relação jurídico-contratual. Toda norma processual pressupõe um interesse público subjacente, porque inerente à função estatal da jurisdição, daí porque, muito embora existam normas processuais onde haja preponderância do interesse privado, ainda assim, sempre estará presente um interesse público. O mesmo não é diferente com as regras definidoras de competência, inclusive com aquela dita relativa, uma vez que, embora insertas no limite dispositivo das partes, contêm, pelo menos, um resquício de interesse público a ser preservado, sobretudo pela ótica dos princípios informadores do processo, e especial a boa-fé objetiva (CPC, art. 5°). Logo, a escolha aleatória de um foro, sem qualquer vinculação as partes, pessoas ou ao próprio negócio jurídico, constitui, a meu sentir, evidente abuso de direito. Isso quer dizer que, a escolha do foro por critérios absolutamente aleatórios fere de morte o interesse público subjacente, como visto, a qualquer norma de direito processual. Com efeito, no caso em concreto, clara está a demonstração da escolha aleatória do foro, já que não vinculado a qualquer critério do domicílio da parte autora ou da agência onde supostamente foi contratada a cédula de crédito rural, inexistindo, portanto, razões para ajuizar a demanda de produção de provas ou ação executiva apenas no local da sede da instituição financeira, qual seja, Brasília/DF. Note-se que o domicílio da parte autora é a cidade de Ibiaça/RS, onde, provavelmente, foram contratadas as cédulas de crédito rural. Ora, não se vislumbra justificativa plausível para o ajuizamento da demanda de origem no Juízo de Brasília, ainda mais ao considerar que o domicílio da parte autora é a localidade da agência bancária em que supostamente provavelmente foi firmada a cédula de crédito rural contratada. Notório, pois, que os fatos que deram ensejo à propositura da presente demanda, em princípio, não possuem qualquer relação com Juízo desta Capital. E nesse ponto destaco não desconhecer as regras de competência previstas expressamente no texto do Código de Processo Civil, especialmente àquela prevista no art. 46 do CPC o qual determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu e cuja competência territorial é relativa. Contudo, em que pese essa previsão legal, não se pode esquecer também que essa mesma instituição financeira demandada, ora Agravada, possui várias agências bancárias em todo o território brasileiro com todo aparato comercial e jurídico, e diante dessa circunstância, há que se consagrar a regra da especialidade prevista no mesmo regramento, qual seja, na alínea “b”, inciso III, do artigo 53 do CPC, de que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Nesse ponto, inclusive, o próprio C. STJ já se manifestou no sentido de que a hipótese da alínea “b” é específica em relação à hipótese da alínea “a”, ambas do inciso III do artigo 53 do CPC. Isso quer dizer que a regra geral é de que a competência para o processamento e julgamento da ação onde a ré seja pessoa jurídica é do foro da sede da empresa, exceto nas hipóteses em que o negócio jurídico tenha sido realizado especificamente com filial, agência ou sucursal, que é exatamente o caso dos autos. Assim, o foro do local da celebração do negócio jurídico, portanto, prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravada. E no caso, a despeito de se tratar de pedido de produção antecipada de prova, tanto o domicílio da parte autora, quanto a agência em que supostamente e provavelmente foi contratada a cédula de crédito rural é a cidade de Ibiaça/RS, e não a cidade de Brasília/DF. A leitura da tese recursal deixa evidente que as razões do recorrente estão totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no AREsp n. 1.797.792/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhem as apontadas contrariedades aos enunciados das Súmulas 33 e 297, ambos do STJ, e Súmula 23 do TJDFT, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 1.798.600/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015